Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face de sentença que reconheceu sua revelia e acolheu os pedidos do autor, para condená-lo a efetuar a transferência do veículo negociado entre as partes, ao pagamento de R$ 10.725,91 a título de reparação material, e R$4.000,00 pelos danos morais. Em suas razões, afirma que o recorrido não registrou o comunicado de venda junto ao DETRAN, e pede o afastamento da condenação por danos morais.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 48576728. Foram apresentadas contrarrazões, id 48576736.
III. Com efeito, o recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou a contestação no prazo concedido. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela responsabilidade do recorrente pelos danos materiais e morais, além da obrigação de efetuar a transferência do veículo. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
IV. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
V. RECURSO NÃO CONHECIDO.
VI. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VII. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.